Tribunal: TJSP
Processo: 1024284-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Incontroversa existência de vícios construtivos na obra realizada pelo réu. Responsabilidade evidenciada. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. JUSTIÇA GRATUITA. Preenchimento dos requisitos legais. Deferimento, com efeito 'ex nunc'. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.